Tribunal: TJDFT
Processo: 0723041-93.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE DA QUESTÃO ERA PRESCINDÍVEL PARA SOLUÇÃO DO CASO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL DO INVENTÁRIO É MATÉRIA ATINENTE À CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A menção expressa à questão do recolhimento das custas ao final não era obrigatória de ser feita no acórdão recorrido, porque incapaz de infirmar a conclusão adotada pela Turma. Interpretação a contrario sensu do art. 489, §1o, IV, do CPC.

2. Não há norma que permita recolhimento das custas ao final do inventário. Construção jurisprudencial atrelada à análise do benefício da gratuidade de justiça. 2.1. No caso, já houve decisão definitiva negando o benefício. Impossibilidade de rediscussão da matéria.

3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.